Tribunal: TJBA
Processo: 0050695-91.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050695-91.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GLOBALL NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida em face de GLOBALL NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO LTDA., com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A parte apelante sustenta que a extinção seria indevida, por ausência de observância do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), que trataria da necessária suspensão do feito antes da extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa pela Fazenda Pública foi legítima, à luz do art. 485, III, do CPC; e (ii) estabelecer se o art. 40 da LEF deveria ter sido aplicado previamente à extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige, como condição, a prévia intimação pessoal da parte autora, com concessão de prazo de cinco dias para manifestação. No caso concreto, a Fazenda Pública foi regularmente intimada, tendo permanecido inerte, o que caracteriza o abandono da causa. O argumento de que seria obrigatória a prévia aplicação do art. 40 da LEF não prospera, uma vez que esse dispositivo trata da suspensão da execução para fins de prescrição intercorrente, e não de abandono processual. São institutos jurídicos distintos, com fundamentos e finalidades próprias. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando observados os requisitos legais do CPC, independentemente da aplicação prévia do art. 40 da LEF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A Fazenda Pública que, intimada pessoalmente para dar andamento à execução fiscal, permanece inerte por prazo superior ao previsto no art. 485, § 1º, do CPC, incorre em abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito." "2. O art. 40 da LEF não impede a extinção do feito por abandono da causa, pois sua aplicação se restringe à suspensão do processo para fins de prescrição intercorrente." Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1320219/PB, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27/08/2013; STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos repetitivos; TJ-PB, AC 0000402-81.1999.8.15.0371, Rel. Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível, j. 28/03/2022; TJ-PB, AC 0816141-11.2016.8.15.0001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível, j. 17/03/2022; TJ-PB, AC 3016734-07.2014.8.15.2001, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 26/05/2022; TJ-GO, AC 5044625-51.2016.8.09.0162, Rel. Des(a). Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0050695-91.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada GLOBALL NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.